Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701855-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE SCHUBERT KIST AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde em face do INAS DF - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face de decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante alega que é beneficiário dependente do plano GDF Saúde, mantido e administrado pelo agravado, desde 26/05/2023, com mensalidades regularmente adimplidas por meio de desconto em folha de pagamento da esposa do agravante, titular do convênio. A alegação do Agravante é no sentido de que “Em novembro de 2024, após sofrer entorse no joelho direito, o autor foi submetido à ressonância magnética, que evidenciou ruptura completa do ligamento colateral medial e da porção descendente do ligamento cruzado posterior, além de contusão óssea e plicas sinoviais proeminentes. Diante da gravidade do quadro, foi indicada a realização de cirurgia de videoartroscopia com reconstrução ligamentar e sinovectomia, conforme relatório técnico subscrito por ortopedista especialista (CRM/DF 21.732). O pedido de autorização foi protocolado junto ao INAS em 27 de janeiro de 2025, por meio da guia no 8624937. Apesar da urgência e das reiteradas tentativas de contato com o plano, o autor permaneceu sem resposta por mais de 90 dias, tendo recebido retorno apenas em 17/05/2025, com autorização parcial da solicitação. O procedimento chegou a ser agendado para o dia 28/05/2025. Contudo, na véspera da cirurgia, o hospital informou seu cancelamento, em razão da ausência de autorização dos materiais cirúrgicos (OPME) imprescindíveis à sua realização”. No processo de origem o agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência para o fim de que o plano de saúde autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico do autor, incluídos os materiais e órteses prescritos pelo médico assistente (OPME) nas quantidades solicitadas, bem como a internação hospitalar, necessários à realização do procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior com tenodese extra-articular do joelho direito e reconstrução do ligamento anterolateral, conforme prescrição médica. Contudo, o seu pedido foi indeferido pelo Juízo de origem. O agravante sustenta que ao contrário do fundamento contido na decisão agravada, a probabilidade do direito encontra-se patente, pois o agravado não apresenta qualquer documento formal que ampare a negativa de cobertura, e sequer esclarece o motivo da negativa. Assim, a negativa de justificativa reforça a plausibilidade do direito alegado, pois configura conduta abusiva, vez que se limita a autorizar parcialmente o procedimento sem qualquer motivação formal. Além disso, quanto à urgência, há relatório médico acostado aos autos, datado de 11 de junho de 2025, que é categórico ao afirmar que o tratamento cirúrgico deve ser realizado o quanto antes. Ao final, pleiteia a requer a “(...) reforma da decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada para determinar que o agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico do agravante, incluindo todos os materiais e órteses prescritos pelo médico assistente (OPME) nas quantidades solicitadas, bem como a internação hospitalar necessária à realização do procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior com tenodese extra-articular do joelho direito e reconstrução do ligamento anterolateral, sob pena de multa diária (...)” É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Custas recolhidas. A preliminar de incompetência arguida pelo Agravante não merece prosperar, pois ao menos em análise perfunctória, é possível verificar que não se trata de hipótese em que se mostra necessária a realização de perícia, de modo a atrair a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para o julgamento da causa. Logo, o Juizado de origem é competente para o processamento e julgamento da ação. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Efetivamente, conforme fundamento da decisão agravada, os documentos acostados aos autos não permitem aferir o alcance da negativa apresentada pelo plano de saúde, e quais os motivos que a ensejaram. Logo, não há elementos nos autos suficientes para autorizar a concessão de tutela provisória de urgência pretendida pelo agravante. Igualmente, não obstante o laudo médico acostados aos autos recomendar a realização do procedimento cirúrgico o quanto antes, não se trata de situação na qual está demostrada a ocorrência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, recomendando-se a completa instrução no processo de origem para só então dar-se o pronunciamento judicial. Não se pode perder de vista que a concessão da antecipação da tutela recursal esgota o objeto da ação principal. Isto posto, ausente o requisito da probabilidade do direito do Agravante, ou configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Ao agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator